Tribunal: TJSP
Processo: 1070737-85.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR VENAL FIXADO PARA O IPTU – PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI –– INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1070737-85.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos ELAINE GHERSEL, RENATO LUIZ
GHERSEL DE MENEZES e FERNANDA GHERSEL DE MENEZES
ALMEIDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1070737-85.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 37.162
APELAÇÃO CÍVEL No 1070737-85.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADOS: ELAINE GHERSEL SANTINON E OUTROS
MANDADO DE SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO

ITCMD RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR
VENAL FIXADO PARA O IPTU PRETENSÃO DO
FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE
ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI

INADMISSIBILIDADE
ORDEM CONCEDIDA

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Elaine
Ghersel Santinon e outros, figurando como autoridade coatora o Diretor de
Gestão da Secretaria Estadual da Fazenda, concedida a ordem pela r.
sentença de fls. 62/67, para declarar que o ITCMD relativo aos imóveis
descritos na inicial deve ser calculado pelo valor venal aplicado para fins de
IPTU.
Não houve a interposição de recurso voluntário, subindo os
autos a esta Corte exclusivamente em virtude do reexame necessário,
anotado a fls. 66.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, mais
aqueles expendidos pelo Desembargador Marcos Pimentel Tamassia no
julgamento da Apelação no 0032526-12.2010.8.26.0053, cuja pertinência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1070737-85.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
dispensa qualquer acréscimo: “a base de cálculo para a apuração do ITCMD
deve, necessariamente, estar discriminada na lei, em sentido formal e
material, tendo-se em vista a relevância do princípio da legalidade como
limitação constitucional ao poder de tributar. Neste espectro, vale colacionar
o artigo 13, caput e inciso I, da Lei Estadual no 10705/00:
“Artigo 13 No caso de imóvel, o valor da base
de cálculo não será inferior:
I em se tratando de imóvel urbano ou direito a
ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU”. (Negritei).
Assenta-se, pois, que a base de cálculo ao lançamento do
ITCMD corresponderá, no mínimo, à fixada, no seio da legislação municipal,
para fins de incidência do IPTU. É dizer: à míngua de edição de legislação
estadual específica, que fixe especificamente a base de cálculo à exação
estadual enfocada, aplicar-se-á a base de cálculo adotada ao aludido tributo
municipal. Encarta, pois, norma que não discrimina a base de cálculo, mas,
ao revés, estabelece exclusivamente a sua menor extensão.
Daí a ilegalidade da expansão da base de cálculo do ITCMD,
nos termos preconizados pelo artigo 16, caput, parágrafo único, “2”, do
Decreto Estadual no 46655/02, com a redação dada pelo Decreto Estadual no
55002/09, ao estabelecer que “poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel urbano, o valor venal de referência do Imposto Sobre
Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo município,
vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva
legislação”. (Negritei).
Com efeito, equipara-se “à majoração de tributo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1070737-85.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
modificação de sua base de cálculo que importe em torná-lo mais
oneroso (CTN, art. 97, §1o), porque a majoração de tributo pode ocorrer
de forma direta ou indireta. A majoração direta ocorre quando a lei
altera a alíquota do tributo, passando-a, por exemplo, de 10% para 15%.
A majoração indireta se dá quando se mantém inalterada a alíquota mas
modifica-se a sua base de cálculo do tributo para torná-lo mais
gravoso. Exemplificando: a lei X determina que a alíquota do tributo principal
do mútuo concedido a uma pessoa (hipótese: R$ 100,00, sendo, por tanto,
devido o tributo no valor de R$ 10,00). Pretendendo-se que a base de cálculo
passe a abranger também os encargos financeiros (juros, v.g., à taxa de
10%), ocorrerá majoração indireta do tributo, porque aplicando-se a alíquota
de 10% sobre o valor da base de cálculo (R$ 100,00 mais R$ 10,00 R$
110,00), resultará o valor de R$ 11,00, tendo havido, assim, majoração
indireta, que só poderá ser feita por lei”. (ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio F. da
in “Manual de Direito Tributário”, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2009, p.
193). (Negritei).
Nesta toada a aplicação dos parâmetros do ITBI ao ITCMD,
conforme a previsão encartada no Decreto Estadual no 46655/02, com a
redação conferida pelo Decreto Estadual no 55002/09, vulnera o artigo 97,
caput, inciso II e §1o, do Código Tributário Nacional CTN, tendo-se em vista
a malversação do artigo 150, caput e inciso I, da Constituição Federal. É que,
conforme o suso exposto, o aumento de tributo, direto ou indireto, reclama,
necessariamente, a obediência ao princípio da legalidade, garantia maior dos
contribuintes.”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR